Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714684-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, ANGELA FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 51760432). Banco Bradesco S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial contra Mana Store Tecnologia, Distribuidora e Papelaria Ltda. e Angela Ferreira de Sousa. Relatou que as partes contrato de empréstimo no valor de R$ 163.860,57 (cento e sessenta e três reais, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), a serem pagos mediante trinta e seis (36) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 6.853,53 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos). Informou que Angela Ferreira de Sousa foi avalista da obrigação. Destacou que, em virtude da pandemia do covid-19, as partes aditaram o contrato para estipular: 1) a prorrogação do vencimento da obrigação; e 2) o pagamento das trinta e três (33) parcelas restantes no valor de R$ 7.538,79 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos). Frisou que a taxa de juros do contrato não sofreu alteração. Alegou que Mana Store Tecnologia, Distribuidora e Papelaria Ltda. e Angela Ferreira de Sousa deixaram de adimplir com a obrigação. Explicou que o valor atualizado do débito acrescido dos encargos contratuais totaliza R$ 198.874,03 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e três centavos). Pediu a citação das devedoras para efetuarem o pagamento do débito em três (3) dias. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do Banco Bradesco S.A. para juntar aos autos a anuência, ainda que eletrônica, de Mana Store Tecnologia, Distribuidora e Papelaria Ltda. e de Angela Ferreira de Sousa com o aditamento do contrato (id 51760388). Banco Bradesco S.A. requereu a conversão da ação de execução de título extrajudicial em ação de cobrança (id 51760392). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de conversão do feito (id 51760393). Mana Store Tecnologia, Distribuidora e Papelaria Ltda. e Angela Ferreira de Sousa apresentaram contestação (id 51760412). Narraram que, após efetuarem o pagamento das três (3) primeiras parcelas, o Banco Bradesco S.A. aumentou unilateralmente o valor das prestações anuais de R$ 6.853,53 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) para R$ 7.538,79 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos). Afirmaram que não anuíram com o aditamento do contrato, de modo que o acréscimo no valor das parcelas foi indevido. Ressaltaram que o documento juntado aos autos prevê juros anuais de vinte e sete inteiros e quarenta e seis décimos por cento (27,46%), enquanto o ajuste originário estabeleceu juros anuais de vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento (24,05%). Sustentaram que a multa de mora de dois por cento (2%) sobre os valores em atraso é indevida, pois o Banco Bradesco S.A. deu causa à rescisão do contrato. Banco Bradesco S.A. apresentou réplica à contestação (id 51760416). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo (id 51760417). Definiu como ponto controvertido saber se a assinatura eletrônica constante do termo aditivo do contrato pertence a Mana Store Tecnologia, Distribuidora e Papelaria Ltda. e Angela Ferreira de Sousa. Atribuiu o ônus da prova ao Banco Bradesco S.A. Sobreveio a sentença (id 51760430). O Juízo de Primeiro Grau considerou que não há prova suficiente nos autos de que Mana Store Tecnologia, Distribuidora e Papelaria Ltda. e Angela Ferreira de Sousa anuíram com o termo aditivo do contrato, pois a assinatura eletrônica presente no documento não indica a entidade certificadora. Condenou Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da causa. Banco Bradesco S.A. interpôs apelação (id 51760432). Alega que o termo aditivo foi assinado de forma eletrônica. Menciona que é possível a verificação da assinatura com o usuário e a senha utilizados pelo cliente para ter acesso ao documento. Defende a validade de meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. Assinala que o julgador deve dar primazia ao julgamento de mérito, de modo a atender a finalidade social e o bem comum. Pede o provimento da apelação para anular sentença. Preparo recolhido (id 51760433). Mana Store Tecnologia, Distribuidora e Papelaria Ltda. e Angela Ferreira de Sousa apresentaram contrarrazões (id 51760436). É o relatório. Passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que, em regra, as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata, porém, de efeito absoluto. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que as apelações são recebidas apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. As decisões judiciais elencadas no rol do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil surtem seus efeitos próprios de imediato. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terem sua eficácia inibida por ato do Relator da apelação acaso preenchidos dois requisitos: 1) probabilidade de provimento do recurso e 2) risco de dano grave ou de difícil reparação.[1] A propósito, Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que: No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).[2] Os requisitos são cumulativos, de modo que é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. Araken de Assis leciona que: Para o órgão judiciário outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de ambos os requisitos. Eles se combinam em graus diferentes, porém: quanto mais forte o receito de dano, tão menos importante se revelará a possibilidade de êxito; quanto mais fundado se mostre o recurso, tão menos necessário o receio de dano. Tal não significa a abstração integral de ambos no caso concreto.[3] Verifico que a sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial não se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 308. [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 309.